Tribunal: TJBA
Processo: 0000645-81.2013.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000645-81.2013.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILKA SANTIAGO DE SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE LAMARAO

Advogado(s)
:
CESAR JÚNIOR registrado(a) civilmente como ANTONIO CESAR OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PROPOSTA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO QUE CONTRARIE O REGIME JURÍDICO DOS CONCURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000645-81.2013.8.05.0219
, em que figuram como embargante ILKA SANTIAGO DE SOUZA SANTANA e como embargada MUNICÍPIO DE LAMARÃO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.